Tribunal: STF
Processo: RE 1578681
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alcides Oliveira Santos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender pela incidência dos temas nºs 339 e 660 da repercussão geral; pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente; pela incidência da Súmula nº 279/STF; pela ausência de identidade do caso dos autos com o tema 1.019 da repercussão geral e pela impertinência do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional.



    Alega o embargante a existência de omissão e contradição na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz que 



    “citada decisão está em contradição com as disposições do citado Tema 1019.



    Isso porque o referido Tema, apesar do julgamento ser de processo de policial civil, tratou especificamente dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05.



    (...)



    Portanto, o Tema 1.019 do STF NÃO se limita ao inciso II do §4, mas somente se reporta ao §4 que possui 3 (três) incisos: I – portadores de deficiência, II- atividade de risco e III- atividades exercidas sob condições especiais. 



    Logo, o Tema 1.019 decidiu o direito a aposentadoria especial com integralidade e paridade para todos os servidores que se enquadram no §4 do art. 40 da Constituição Federal, bem como assegurou aplicação das regras de transição prevista na Emenda 41/2003 e 47/2005. 



    Destarte, o Tema em questão não se restringiu aos servidores que exercem atividade de risco, mas sim a todos os servidores que são enquadrados em atividades especiais/nocivas, dentre elas, atividades de risco, atividade insalubre, ou seja, aquelas que prejudiquem a saúde e a integridade física, devendo ser assegurado o princípio da isonomia, pois todos estão devidamente protegidos pelo §4 do art. 40 conforme bem decidiu o Tema 1.019 do STF. 



    (...)



    Deste modo, o Tema 1.019 se aplica a todos os servidores que se enquadram no §4 do art. 40 da Constituição Federal.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, não foi realizada a análise da Súmula Vinculante 33 deste STF que assegurou aos servidores a aposentadoria especial aos 25 anos de labor ante ausência de legislação própria, devendo também ser sanada a omissão ora apontada.”



    Requer, ao final, que “sejam os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO conhecidos e PROVIDOS para o fim de que seja sanada a contradição e omissão apontada, dando efeitos infringentes caso seja necessário”.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Na decisão embargada restou assentado o seguinte:



    “O recorrente sustenta que o labor em ambiente insalubre é incontroverso, tendo o próprio Município reconhecido tal condição ao realizar o pagamento do adicional por anos. Ao final, postula que o adicional de insalubridade deve ser computado como tempo de serviço. 



    Pois bem, a aposentadoria especial decorre de direito constitucional previsto no art. 40, § 4º da Carta Magna, que assim dispõe:



    (...)



    Diante da ausência de lei complementar a regular o tema, para determinadas áreas do serviço público (à exceção da classe policial, regulada pela LC 51/85), determinou o STF, através da súmula vinculante nº 33, que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.



    Assim, a aposentadoria especial encontra-se prevista no art. 57 e seguintes da Lei 8.213/91, de modo que, para fazer jus ao benefício, o segurado deve comprovar 25 anos de atividade especial de modo habitual e permanente.



    No que tange ao recebimento do adicional de insalubridade pelo Município, cabe ressaltar que o Ministério da Previdência Social editou a Instrução Normativa 01/2010, que prevê no §2º, art. 2º:



    (...)



    Portanto, o recebimento do adicional de insalubridade por si só não implica no direito à aposentadoria especial, pois os requisitos de concessão não se confundem. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    In casu, o laudo (mov. 122.1) avaliou pormenorizadamente quanto a exposição aos agentes previstos na NR 15 e constatou o exercício da atividade insalubre para fins de tempo de serviço especial, nos períodos de 1989-09/1989; 1990-1995; e 1996-2004, conforme reconhecido na sentença. 



    Contudo, o apelante 1 apesar de ter trabalho um certo período em atividade insalubre, conforme constatou o laudo pericial, ainda assim não restou suficientemente comprovado nos autos o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado junto de contribuição a regime previdenciário pelo mesmo período, em especial no que toca ao tempo laborado, nos termos dos arts. 57 e 25, II, da Lei 8.213/91.



    Como muito bem destacou o juízo singular em sua sentença, não fosse isso, mesmo se reconhecido todo o tempo de serviço público do autor junto à Prefeitura (o que não foi), ainda assim não seriam atingidos os 25 anos exigidos na espécie para a aposentadoria especial, visto que seu tempo apenas atingiu esse patamar com a soma da atividade exercida fora da Prefeitura, cuja natureza sequer foi aqui discutida. 



    Não obstante, de igual modo, não preencheu o previsto pelas regras de transição da EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005.



    (...)



    Ademais, em se tratando de previdência, vigora o princípio do tempus regit actum, segundo o qual aos benefícios previdenciários devem ser aplicadas as normas vigentes ao tempo do fato gerador. 



    Logo, não basta o ingresso no serviço público antes de 1990, é necessário que tenha se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003 para que faça jus à paridade e integralidade, o que não ocorre no caso em tela.



    O Supremo Tribunal Federal, inclusive, pacificou o entendimento de que se aplica a lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade, bem como se manifestou sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico:



    (...)



    Ademais, no tocante à conversão do tempo especial em comum,tem-se que a conversão, com a incidência de fator multiplicador, configura a contagem de tempo ficto, prática vedada pelo art. 40, §10, da CF, incluído pela EC 20/1998. Em verdade, apenas o tempo especial possui relação direta com a aposentadoria especial, e não a sua conversão. Veja-se que o tempo especial é contado sem qualquer incidência de multiplicador, ou seja, um ano de serviço especial equivale a um ano no cômputo de aposentadoria especial. Dessa forma, em se tratando de servidores que laboram em condições nocivas à saúde ou à integridade física, é a própria aposentadoria que se dará de forma diferenciada, e não a contagem do tempo.



    Bem como, importante frisar, como destacado pelo juízo singular, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional que é “saber se é aplicável ao servidor público o artigo 57, §5º, da Lei 8.213/91, à luz do artigo 40, §§4º, III, 10 e 12, da CRFB, a fim de se permitir a averbação do tempo de serviço prestado em atividades especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física do servidor, com a conversão em tempo comum, mediante contagem diferenciada, para a obtenção de outros benefícios previdenciários”. Ocorre que o STF, ao reconhecer a existência de repercussão geral, não determinou a suspensão nacional dos processos que tramitam sobre a mesma matéria.”(grifos nossos)



    Como se pode verificar, somente com o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso seria possível dissentir da conclusão da Corte de origem acerca do preenchimento dos requistos para aposentadoria especial



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos aos dos autos aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, sobre o não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício de aposentadoria especial, demandaria, induvidosamente, o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Igualmente não colhe êxito a alegação de incidência do Tema n° 1.019 da Repercussão Geral ao caso em exame, porquanto ausente similitude entre as hipóteses, haja vista que no caso dos autos cuida-se da concessão de aposentadoria especial a servidor público municipal cujas atividades são exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Desse modo, há distinção em relação ao assunto tratado no Tema 1.019/RG, que se refere ao direito de servidor público, que exerça atividades de risco, de obter, independentemente da observância das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente